Tribunal: TJDFT
Processo: 0753093-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INEXISTÊNCIA.
1 – Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas. Precedentes.
2 – Se a devedora deposita em juízo apenas o valor referente às parcelas vencidas, inviável o pedido de suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do bem.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.